Tribunal: TJPA
Processo: 0801108-78.2021.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801108-78.2021.8.14.0115

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ANTONIO CLEBSON MEIRELES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FUNDAMENTO EM PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA Nº 438/STJ. PARADIGMA DO STF PARA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 602.527/RS.
ERROR IN PROCEDENDO.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA OBJURGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que declarou extinta a punibilidade do recorrido, investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, sob o fundamento de ocorrência de prescrição virtual.

2. Na decisão recorrida, o Magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição em perspectiva com base em pena hipotética, considerando princípios como economia processual e duração razoável do processo, razão pela qual extinguiu a punibilidade do acusado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal com base em pena hipotética, antes do trânsito em julgado da condenação.

III.

Razões de decidir

4. Primeiramente, a prescrição virtual ou hipotética não possui previsão legal, sendo reiteradamente refutada pela Jurisprudência dos tribunais superiores e pátrios. Portanto, é vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos da Súmula nº 438/STJ e do julgamento paradigma RE nº 602.527/RS (STF).

5. Ademais, a extinção da punibilidade com base na prescrição da pretensão punitiva deve observar os prazos prescricionais previstos no art. 109 do CPB, os quais devem ser calculados com base na pena máxima cominada em abstrato, antes do trânsito em julgado.

6. Sendo assim, a aplicação da prescrição virtual viola o Princípio da presunção de inocência, da individualização da pena e fragiliza o devido processo legal, além de impedir o trâmite processual regular necessário à análise de mérito.

7. No caso concreto, o delito imputado ao recorrido possui pena máxima em abstrato de 4 anos, com prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109 do Código Penal, não havendo decurso temporal suficiente para reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
.

8. A decisão recorrida incorreu em
error in procedendo
ao extinguir a punibilidade sem respaldo legal, impondo-se sua anulação para determinar o regular prosseguimento da ação penal.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido, para
anular
a sentença recorrida, por
error in procedendo
, com a determinação de devolução dos autos ao juízo de origem para
prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: “1. A prescrição virtual ou em perspectiva não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro e não pode ser aplicada como fundamento para a extinção da punibilidade, nos termos da Súmula 438/STJ e do RE 602.527/RS. 2. A sentença impugnada que incorre em
error in procedendo,
ao extinguir a punibilidade com base em pena hipotética, deve ser anulada para assegurar o regular prosseguimento da ação penal."

Dispositivos relevantes citados
:
CPB, arts. 109 e 110, §1º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante:

STF, RE nº 602527/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 19.11.2009 (Tema 239 da Repercussão Geral); STJ, Súmula nº 438.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14

de abril de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida,
à ID 33513434
, pelo Exmo. Sr. Wallace Carneiro de Sousa, Juiz de Direito Titular respondendo pela Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA,
na qual julgou pela extinção da punibilidade de Antonio Clebson Meireles Ferreira, em ação penal instaurada para apurar a suposta prática do crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), em face da suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, fundamentando sua decisão na chamada “Prescrição Virtual”.

Em razões recursais
,
à ID 33513437
, o RMP de 1º Grau, Dr.

Nilson Júnior Pastrolin Ozorio, requer o conhecimento e provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, para o fim de cassar integralmente a r. sentença, por se basear no instituto da prescrição virtual, inadmissível no ordenamento jurídico pátrio, conforme Súmula 438 do STJ e Tema 239 da Repercussão Geral do STF, bem como por manifesta violação ao art. 110, §1º, do CPB.

Em contrarrazões, à ID 33513443
, requer a defesa de
Antonio Clebson Meireles Ferreira
, que seja negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo-se integralmente a r. sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que declarou a extinção da punibilidade do Recorrido.

Em despacho, à ID 33513444
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 10° Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo provimento, para que para que seja reformada a decisão recorrida e assim dado prosseguimento a Ação Penal.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o Recurso.

Insurge
-se o Recorrente contra a sentença em relação à extinção de punibilidade do Recorrido, fundamentada na prescrição virtual.

Como cediço, a configuração da prescrição da pretensão punitiva se opera pela pena máxima em abstrato, antes do trânsito em julgado, bem como pela pena em concreto, determinada no trânsito em julgado da condenação para a acusação, consoante artigos 109 e 110, §1°, do CPB.

Nessa senda, a prescrição hipotética ou virtual tem como objetivo o reconhecimento antecipado do instituto da prescrição, utilizando como fundamento uma pena que seria aplicada de forma hipotética, presumida, em muitos dos casos, pelas circunstâncias pessoais e outros fatores relacionados aos casos em concreto, sendo essa pena hipotética servindo de base para o cálculo do prazo prescricional de perspectiva diferente da prevista legalmente.

No caso em tela, ao supor que a pena que seria provavelmente aplicada ao Recorrido estaria sujeita à prescrição retroativa, o Magistrado
a quo
extinguiu a punibilidade sem resolução de mérito, sob fundamentos relacionados a economia processual, racionalidade, utilidade da jurisdição e razoável duração do processo.

Todavia, o entendimento supra não encontra amparo legal, pois é possível depreender que a análise da prescrição hipotética se fundamenta em uma antecipação de condenação do acusado, ainda que em pena mínima, o que, na prática, viola os princípios da presunção de inocência, ampla defesa e da individualização da pena eventualmente aplicada.

Além disso, a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça estabelece o entendimento de que a extinção da punibilidade por prescrição não pode ser baseada em pena hipotética: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.
”

Nessa senda, o Colendo Supremo Tribunal Federal escolheu como paradigma o Recurso Extraordinário n° 602527/RS ao reconhecer a repercussão geral da prescrição virtual, que dispõe de forma semelhante a Súmula supracitada,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”.
Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade.
Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
. (RE 602527 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995)
GRIFEI

Sendo assim, a utilização da prescrição virtual, além de não possuir previsão legal, contraria o ordenamento jurídico, afastando o regular trâmite processual necessário à análise do mérito, impedindo a aplicação da lei penal e fragilizando o sistema de justiça criminal, que deve primar pela garantia da efetividade das normas penais.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15 DA LEI Nº 10.826/2003. PRESCRIÇÃO VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em que a defesa busca o reconhecimento da prescrição virtual quanto ao crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, requerendo o restabelecimento da decisão de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar a admissibilidade da prescrição virtual ou em perspectiva no ordenamento jurídico brasileiro, no contexto de extinção de punibilidade de crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, com base na pena hipotética.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição virtual ou em perspectiva, baseada na pena hipotética, não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro.

Conforme consolidado na Súmula 438 do STJ, "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal."

4. O acórdão recorrido alinhou-se à jurisprudência do STJ e do STF, que rejeitam a prescrição virtual, considerando que a análise da extinção da punibilidade deve observar os marcos legais previstos no art. 109 do CP, regulados pela pena máxima cominada em abstrato até o trânsito em julgado da sentença condenatória.

5. A extinção do processo com fundamento na prescrição virtual implica violação à legalidade e à segurança jurídica, pois projeta hipótese de pena futura incerta, o que contraria o sistema penal brasileiro, que exige que a prescrição seja calculada com base em critérios objetivos.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ, AREsp n. 2.464.145/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)

Desta maneira, analisando de forma detalhada os autos, denota-se não fazer jus às alegações do Recorrido de ter extinta sua punibilidade em relação ao delito consignado no
14 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento)
, em razão da não configuração do instituto da prescrição, pois o delito supracitado

conta com pena máxima em abstrato cominada de 04 (quatro) anos, logo, tem como seu prazo prescricional o período de 08 (oito) anos antes de transitar em julgado a sentença condenatória definitiva, consoante o art. 109 do CPB.

Ressalte-se, ainda, que a denúncia sequer pode ser ofertada, considerando que as diligências para tentativa de ANPP, portanto, considerando a data do fato criminoso em 12/07/2021, conforme se depreende da investigação constante dos autos, inexistentes marcos interruptivos e suspensivos, constata-se que a prescrição somente seria atingida em 12/07/2029.

Sendo assim, observa-se que transcorreram menos de 08 (anos) do primeiro marco de contagem do prazo prescricional, restando clara a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal do crime imputado ao Recorrido, motivo pelo qual não deveria ser reconhecida a extinção de punibilidade deste.

Desse modo, a sentença impugnada incorreu em
error in procedendo
ao declarar extinta a punibilidade do Recorrido sem respaldo legal, impondo-se a anulação da decisão, para determinar o regular prosseguimento da ação penal, assegurando-se o contraditório, a ampla defesa e a análise de mérito, com a realização das diligências instrutórias pertinentes ao caso concreto.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Órgão Ministerial, conheço do Recurso e dou-lhe provimento, para tornar nulo o
decisum
objurgado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito com ulteriores de direito.

É o voto
.

Belém/PA, 14
de abril de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 24/04/2026